Tribunal: TJMT
Processo: 1005303-35.2024.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005303-35.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 045.135.641-13 (APELADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXPOSIÇÃO DE DADOS DA AUTORA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A informação disponibilizada no cadastro da ré se encontra dentro dos limites razoáveis e necessários ao cumprimento da ordem judicial e, em nenhum momento, expõe detalhes íntimos ou dados que possam ser classificados como sensíveis ou ofensivos à dignidade da autora.

Ausência de ato ilícito capaz de ensejar reparação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto por Unimed Norte de Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano moral, julgou procedente a pretensão autoral, confirmando a liminar, bem como condenando a ré ao pagamento de R$5.000,00 a titulo de dano moral, além da condenação das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a apelante alegando a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar reparação por dano moral. Requer a reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 242951166).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ana Beatriz Batista de Queiroz moveu ação obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em desfavor da Unimed Norte de Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo em 16.03.2022, a requerente ajuizou “
ação de indenização cumulada com obrigação de
fazer
nº 1002343-77.2022.8.11.0040
” perante a 1ª Vara Cível da comarca de Sorriso, e teve a medida liminar deferida e cumprida pela mesma instituição requerida.

Narra que ainda é cliente do convênio, assim como continua a realizar consultas e exames médicos. No entanto, ao visitar o consultório da Dra. Flayane Pinto Calil, foi surpreendida com uma mensagem na tela do computador da atendente ao solicitar exames, situação que se repete em todos os consultórios, gerando-lhe constrangimento e sendo considerada irregular.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, confirmando a liminar, bem como condenando a ré ao pagamento de R$5.000,00 a titulo de dano moral, além da condenação das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação (id.242951162).

Inconformada, recorre a apelante alegando a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar reparação por dano moral. Requer a reforma da sentença.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano moral.

Compulsando os autos, me convenço de que a razão assiste a apelante.

Isso porque,
no
caso em exame, observa-se que não agiu com acerto o juízo singular ao decretar a
exclusão da “restrição administrativa” do cadastro da autora, bem como a reparação pelo dano moral sofrido.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, alega a autora que houve exposição indevida de dados sensíveis, causando-lhe constrangimento e violando o direito à privacidade, uma vez que tais informações estariam disponíveis nas telas de atendimento dos consultórios da rede conveniada. Colaciono a observação que a apelante disponibilizou no sistema em que diversas pessoas têm acesso (id. 242950683):

No entanto, ao analisar os autos e a natureza da informação disponibilizada, verifica-se que a informação registrada no sistema do plano de saúde refere-se apenas à existência de liminar deferida, sem qualquer conteúdo de caráter pessoal, sensível ou capaz de causar constrangimento.

O registro no sistema do plano de saúde objetiva exclusivamente viabilizar o cumprimento da decisão judicial, sendo informação pública, que se limita a dar ciência aos profissionais de que a autora é beneficiária de liminar para obtenção de atendimento. Assim, tal informação se encontra dentro dos limites razoáveis e necessários ao cumprimento da ordem judicial e, em nenhum momento, expõe detalhes íntimos ou dados que possam ser classificados como sensíveis ou ofensivos à dignidade da autora.

O dano moral pressupõe uma ofensa concreta à honra, imagem ou privacidade da pessoa, com repercussão emocional ou social significativa, o que não se verifica no presente caso. A exibição da informação referente à liminar concedida se restringe ao cumprimento de uma medida judicial, o que não extrapola a finalidade do serviço de saúde nem constitui exposição indevida.

Ressalto que meras informações administrativas, sem cunho ofensivo ou constrangedor, não configuram dano moral indenizável.
A propósito, destaca-se a seguinte jurisprudência:

"
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA – NOTÍCIA DE CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO – ABUSO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DIFAMATÓRIA OU OFENSIVA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
". (Recurso Inominado, n. 1000232-94.2020.8.11.0039, 1ª Turma Recursal Cível, Rel. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 16.09.2024)

Dessa forma, ausente qualquer elemento que configure ato ilícito ou abuso no tratamento dos dados da autora, entendo que não se caracteriza o dano moral pretendido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada, para julgar improcedente os pedidos da inicial, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024